Tribunal: TJDFT
Processo: 0706744-24.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra acórdão que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo decisão que reconheceu a obrigação da operadora de plano de saúde de custear procedimento cirúrgico reparador, bem como a existência de dano moral decorrente da negativa de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à necessidade de realização de perícia médica para aferição do caráter reparador ou estético do procedimento cirúrgico;
(ii) à ausência de cobertura contratual e legal do procedimento, por não constar no rol da ANS; (iii) à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, por suposto cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reapreciação de fundamentos já enfrentados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4.O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à natureza reparadora do procedimento, à urgência médica evidenciada nos relatórios e à inaplicabilidade do rol da ANS como limitador absoluto da cobertura.
5.A ausência de menção a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente para a solução da controvérsia, como no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes, quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC/2015, arts. 489, 1.022 e 1.026, § 2o; CC, arts. 186 e 927; Súmula 608/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.933.875/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.05.2022; STJ, Tema 1069, j. 13.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.11.2020; TJDFT, Acórdão 1638796, 0714277-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 09.11.2022.